Tribunal: TJSP
Processo: 2005187-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE SILICONE INDUSTRIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005187-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREIA
DA SILVA VALIM SIMÕES, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005187-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005187-57.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 4a Vara Cível (F.R.Pinheiros)
Ação :
Plano de Saúde no 100040-34.2020.8.26.0011
Juiz :
Rogério de Camargo Arruda
Agravante:
Andréia da Silva Valim Simões
Agravada :
Sul América Cia. de Seguro Saúde
VOTO no 30691
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA A
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE
SILICONE
INDUSTRIAL

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 74/75 destes que, nos autos da ação de obrigação de
fazer (plano de saúde), indeferiu a tutela antecipada para a
realização de cirurgia para retirada de silicone industrial, em razão
da falta de urgência.
Sustenta a recorrente, em suma, que estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em
seu favor, com o fim de realização do procedimento cirúrgico
reparador de retirada de material exógeno (silicone industrial nos
glúteos e região lombossacra). Discorre sobre o desconforto com as
inflamações e dores, além das internações por conta do agravamento
de seu quadro, conforme relatórios médicos. Pede a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005187-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, uma vez que reúne condições de imediato
julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
desde que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo
contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do processo, o
resultado útil da pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005187-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obrigação discutida plano de saúde observa-se que a discussão
restringe-se à urgência para a realização do procedimento cirúrgico
reparador na agravante, de retirada de material exógeno (silicone
industrial nos glúteos e região lombossacra), que lhe causa
desconforto com inflamações e dores, além de internações.
Não se discute a existência da relação contratual entre as
partes (fls. 24 da origem) e da necessidade da realização dos
procedimentos reparadores indicados na petição inicial.
Entretanto, como bem ponderado pelo magistrado a
agravante convive com os efeitos do material usado no
procedimento estético, desde o ano de 2004 (fls. 27 da origem).
Ademais, o relatório médico informa a necessidade de
mais de um procedimento cirúrgico para a retirada do silicone
industrial (fls. 29 da origem), levando a autora a conviver com os
seus efeitos, até a sua completa eliminação do corpo, havendo
justificável pressa na realização das cirurgias, mas não urgência que
implica em risco de vida.
A Súmula Normativa no 22 da ANS afasta a natureza
estética do procedimento, em razão da indevida utilização do
material que causa o chamado siliconoma nos pacientes.
Ocorre que pretende a autora a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005187-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
procedimento por profissional por ela indicado, com o respectivo
reembolso, sem a comprovação da presença dos requisitos
autorizadores, nos termos do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei no
9656/98, que permite a sua realização em casos de urgência ou
impossibilidade de realização na própria rede credenciada.
Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE cobertura. REDE
E MÉDICO NÃO CREDENCIADOS. Insurgência em
face da sentença de improcedência. Pretensão da autora
de responsabilização da ré por todos os custos
decorrentes de substituição de prótese de silicone
mamária.
Próteses
francesas
classificadas
posteriormente à cirurgia como perigosas à saúde.
Súmula normativa 22, ANS. Determinação de cobertura
da substituição, ainda que plano não cubra cirurgia
estética. Não acolhimento. Cirurgia realizada fora da
rede credenciada. Médico também não credenciado.
Recusa justificada. Ausência de provas de possível
incapacitação dos centros ou profissionais indicados.
Demonstração, por outro lado, de ampla rede
credenciada pelo plano de saúde. Contrato firmado
entre as partes que cobre serviços e atendimentos em
rede credenciada. Ausência de urgência ou emergência
nos termos da Lei 9.656/98 e comprovada a existência
de hospital da rede credenciada habilitado para o
procedimento. Recurso desprovido”. (Apelação no
4001217-25.2012.8.26.0152, 3a Câmara de Direito
Privado, Des. Carlos Alberto de Salles, julgado em 29 de
janeiro de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005187-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, em sede de cognição sumária não vislumbro os
requisitos necessários para a antecipação do provimento jurisdicional.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento
pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos
elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator